Tribunal: TJSP
Processo: 1064675-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
res e retroativos de IPTU efetivados pela prefeitura, após ocorrência do fato gerador – Desacolhimento – Revisão de lançamento tributário que resulta do poder-dever de autotutela conferido à Administração Pública – Desdobro que ocasionou novos lançamentos para os exercícios subsequentes – Ausência de contrariedade ao Tema 387 – Valor relativo ao excesso de depósito fixado corretamente e com base em laudo pericial – Honorários fixados corretamente, de acordo com o valor do proveito econômico obtido e que remunera proporcionalmente à complexidade da causa. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1064675-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Wanderley José Federighi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IPTU – Pretensão dos autores em anular lançamentos complementares e retroativos de IPTU efetivados pela prefeitura, após ocorrência do fato gerador – Desacolhimento – Revisão de lançamento tributário que resulta do poder-dever de autotutela conferido à Administração Pública – Desdobro que ocasionou novos lançamentos para os exercícios

Ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IPTU – Pretensão dos autores em anular lançamentos complementares e retroativos de IPTU efetivados pela prefeitura, após ocorrência do fato gerador – Desacolhimento – Revisão de lançamento tributário que resulta do poder-dever de autotutela conferido à Administração Pública – Desdobro que ocasionou novos lançamentos para os exercícios subsequentes – Ausência de contrariedade ao Tema 387 – Valor relativo ao excesso de depósito fixado corretamente e com base em laudo pericial – Honorários fixados corretamente, de acordo com o valor do proveito econômico obtido e que remunera proporcionalmente à complexidade da causa. Recursos desprovidos.